Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016909-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS - CPF: 078.251.471-54 (AGRAVADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016909-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO(S):

KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 8º semestre do curso de Medicina Veterinária em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser revogada a tutela de urgência.

Ademais, nos termos do § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016909-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO(S):

KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
, ajuizada por
KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS
,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 53937468):

"[...] Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determino à ré que apresente imediatamente o contrato firmado entre as partes, constando o valor de cada matéria que foi rematriculada, discriminando os valores mensais de cada matéria, bem como proceda a rematrícula da autora para o próximo semestre (02/2020 – 8º semestre), apenas no que se refere ao período atual, sem inclusão das matérias pendentes, devendo, para tanto, emitir os boletos correspondentes para o efetivo pagamento, além de possibilitar o acesso da acadêmica à página eletrônica da instituição. [...]."

Em suas razões recursais (ID 53937467), a parte agravante afirma
que a acadêmica possui débitos em aberto junto à IES desde o ano de 2017, referentes à mensalidade e acréscimos de disciplinas acumuladas no semestre de 2020.1, além de 15 (quinze) mensalidades e 9 (nove) taxas de serviços não quitadas até a presente data.

Esclarece que, conforme previsão expressa da
cláusula 3.3
do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, a agravada tem conhecimento de que a superação da carga horária pré-estabelecida para o semestre regular gera ajuste no valor das mensalidades em razão do valor relativo ao acréscimo de disciplina.

Assevera que mensalidades de disciplinas pendentes ou reprovadas são valores devidos de pagamento tanto quanto mensalidades de disciplinas regulares do semestre, pois correspondem às disciplinas que são cursadas novamente, havendo assim a prestação de serviços quanto aquelas disciplinas.

Por fim, afirma ter cumprido corretamente o que prevê o
caput
do artigo 5º e o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99 tendo em vista que a recusa em proceder a rematrícula se deu em razão da inadimplência da acadêmica após finalizado o semestre letivo.

Assim, afirma não terem sido preenchidos os requisitos
necessários à concessão da
tutela de urgência, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada para que seja revogada a tutela antecipada deferida parcialmente pelo juízo
a quo
nos autos nº 1030599-95.2020.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A liminar recursal foi deferida (ID 54759996).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 54993816.

Sem contrarrazões (ID 57942998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016909-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO(S):

KAMYLLY MELO DA SILVA SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravada ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar
em face da agravante, aduzindo, em síntese,
ser acadêmica do curso de Medicina Veterinária regularmente matriculada no 7º semestre e que, no decorrer do curso reprovou em algumas matérias. Afirma ter sido matriculada nas disciplinas reprovadas no semestre seguinte e que em razão disso, o valor da mensalidade extrapolou a possibilidade de pagamento, pois, além de pagar as disciplinas regulares do semestre precisou arcar também com os valores referentes às disciplinas pendentes (Técnicas Cirúrgicas, Farmacologia e Processos Patológicos).

Noticia que, a partir de março de 2020, devido ao acréscimo das disciplinas pendentes, não conseguiu mais realizar o pagamento da mensalidade sendo impedida pela IES de proceder apenas ao pagamento da mensalidade correspondentes às disciplinas regulares do semestre.

Diante da impossibilidade de pagamento integral, a agravada foi impedida de realizar a rematrícula para o semestre letivo 2020.2, motivo pelo qual procedeu o ajuizamento da presente demanda.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se, na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois comprovada sua inadimplência
.

Como bem destacou a própria agravada em sua inicial, ao afirmar que procedeu o pedido de rematrícula em 5 disciplinas pendentes dos semestres anteriores, deixou de efetuar o pagamento a partir de março de 2020, conforme trecho abaixo transcrito (ID 53937468):

“[...]A RECLAMANTE foi matriculada em 20 matérias sendo que destas 20, 05 foi reprovada no semestre anterior.

Assim, as matérias deste semestre totalizam 15 matérias e do semestre anterior 05 matérias.

As 15 matérias do atual semestre tem uma mensalidade no valor de R$ 2.250,00 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais) em média (Doc. 02).

Já as 05 matérias do semestre anterior rematriculadas segundo a RECLAMADA totaliza o valor de R$ 21.139,60 (Vinte e Um Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos) e que poderiam ser pagas em 06 parcelas no valor de R$ 3.523,27 (Três Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Sete Centavos).

[...] Conforme extrato ora apresentado o ultimo pagamento da RECLAMANTE foi no mês 02/2020, e, desde então vem buscando a emissão do boleto, porém a RECLAMADA condiciona a emissão do boleto atual a formalização de um acordo com relação as parcelas relativas as matérias que foi rematriculada, impossibilitando assim o pagamento das parcelas mensais. [...].”

Além disso, extrai-se do demonstrativo de negociações que acompanhou a inicial diversas pendências financeiras da agravada junto à agravante desde 2017 referente às mensalidades e taxas de serviços de semestres anteriores renegociadas (ID 53937468).

Ao analisar o extrato financeiro juntado ao presente recurso, constata-se que de fato há mensalidade e taxas de serviço em aberto desde o ano de 2017 (ID 53937469), como afirma a agravante.

Desta forma, comprovada a inadimplência da agravada, pois ao contrário do que alega em sua inicial não há nos autos nenhum documento que comprove o pagamento dos valores em aberto, tampouco do adimplemento das renegociações, não há como manter a antecipação da tutela.

Além disso,
é assegurado às instituições de ensino a recusa em cusar a proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes, nos termos do que prevê o § 1º do artigo 6º da Lei nº 9.870/99,
verbis:

“Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1
o

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NA CORTE A QUO NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE OFENSA A NORMAS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO ATACADA. SÚMULA Nº 211/STJ. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu matrícula em razão de inadimplência da recorrente. 3. Ausência do necessário prequestionamento do art. 178 do CPC. Dispositivo indicado como afrontado não-abordado, em momento algum, no aresto a quo. Incidência da Súmula nº 211/STJ.
4. A jurisprudência do STJ envereda no sentido de que: - a Constituição Federal, no art. 209, I, dispõe à iniciativa privada o ensino, desde que cumpridas as normas gerais da educação nacional. A Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor das mensalidades escolares, trata do direito à renovação da matrícula nos arts. 5° e 6°, que devem ser interpretados conjuntamente. A regra geral do art. 1.092 do CC/16 aplica-se com temperamento, à espécie, por disposição expressa da Lei 9.870/99. O aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5° da Lei 9.870/99), mas está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas.
(REsp nº 660439/RS, Relª Minª Eliana Calmon, DJ 27/06/2005); - a regra dos arts. 5° e 6° da lei 9.870/99 é a de que o inadimplemento do pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Entretanto,
no afã de coibir abusos e de preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a lei excluiu do direito à renovação da matrícula (rematrícula), os alunos inadimplentes. 'A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos arts. 5° e 6°, § 1°, da Lei 9.870/99'
(Resp 553216, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 24/05/2004)?(AgRg na MC nº 9147/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 30/05/2005). 5. No curso de recurso especial não há lugar para se discutir, com carga decisória, preceitos constitucionais. Ao STJ compete, unicamente, unificar o direito ordinário federal, em face de imposição da Carta Magna. Na via extraordinária é que se desenvolvem a interpretação e a aplicação de princípios constantes no nosso Diploma Maior. A relevância de tais questões ficou reservada, apenas, para o colendo STF. Não pratica, pois, omissão o acórdão que silencia sobre alegações da parte no tocante à ofensa ou não de regra posta na Lei Maior. 6. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no REsp 951.206/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJe 03/03/2008). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. ARTS. 5º e 6º DA LEI 9.870/99. EXEGESE. PROVIMENTO LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. (Art. 5º da Lei 9.870/99) 2. Deveras, são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. (Art. 6º da Lei 9.870/99) 3. A exegese dos dispositivos legais supramencionados revela a proibição da aplicação de penalidades pedagógicas, tais como a suspensão de provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive, para efeitos de transferência para outra instituição de ensino, em decorrência do inadimplemento das mensalidades escolares.
4. A proibição da aplicação de penalidade como forma de coibir o aluno ao pagamento da mensalidade escolar, conduziu o legislador, objetivando impedir abusos e preservar a viabilidade financeira das instituições particulares de ensino, a excluir do direito à renovação da matrícula ou rematrícula os alunos inadimplentes
. 5. O Recorrente impetrou o mandado de segurança em 04.02.2004, tendo efetivado sua matrícula no último ano do curso de Direito, por força de liminar, consoante se infere do voto condutor do acórdão recorrido. 6. Consumada a matrícula naquela oportunidade, o Recorrente permaneceu no curso, concluindo as matérias subseqüentes, pelo que se impõe a aplicação da Teoria do Fato Consumado consagrada pela jurisprudência maciça do E. STJ. 7. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Teoria do fato consumado. Precedentes da Corte: RESP 253094/RN, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ: 24/09/2001; MC 2766/PI, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ: 27/08/2001; RESP 251945/RN, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ: 05/03/2001. 8. Recurso Especial desprovido.”
(REsp 780.563/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 315). (g.n.).

Assim, tendo a própria agravante reconhecido sua inadimplência, a negativa da instituição de ensino torna-se legítima o que leva ao consequente deferimento da tutela pleiteada, pois a agravante age no exercício regular do direito.

Como mencionado acima, a análise que se faz neste momento compreende apenas o acerto ou desacerto da decisão agravada, cuja discussão restringe-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, não sendo possível realizar uma análise pormenorizada dos temas relacionados ao mérito da demanda.

Nesse sentido:

“
Em sede de agravo de instrumento só se discute o
acerto ou desacerto
do ato hostilizado, não sendo viável o debate aprofundado de temas relativos ao meritum causae, sob pena de indevido adiantamento da tutela jurisdicional invocada.”
(TJ/MT – 2.ª CCível – RAI nº 22.074/2004 – Relator: Des. Márcio Vidal – julgado em 16/11/2004, DJ
7025 de 02/12/2004).

Pelo exposto
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela antecipada deferida parcialmente pelo juízo
a quo
nos autos nº 1030599-95.2020.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020